Tribunal: TJMT
Processo: 1028321-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028321-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), JOAO BAPTISTA DE ANDRADE - CPF: 386.498.708-30 (APELADO), JOSEPH YACOUB ABBOUDI - CPF: 001.736.731-04 (APELADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No.1028321-29.2017.8.11.0041

APELANTE:

SERGIO ADIB HAGE

APELADO:

JOÃO BAPTISTA DE ANDRADE e JOSEPH YACOUB ABBOUDI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, VI, CPC) – FALECIMENTO DO REQUERIDO NO CURSO DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE ATESTA A
AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR
– AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O falecimento do executado/requerido no curso do processo, sem deixar bens a inventariar, inviabiliza o seu prosseguimento válido e regular, pois a responsabilidade dos sucessores se restringe aos limites da herança deixada.

2. A extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, por faltar pressuposto processual, é medida que se impõe quando devidamente comprovada a inexistência de patrimônio do falecido, ainda que o autor alegue que este era pessoa de posses.

3. Recurso de apelação desprovido. Sentença de extinção mantida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SERGIO ADIB HAGE
contra a sentença proferida na
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios no 1028321- 29.2017.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
JOÃO BAPTISTA DE ANDRADE e JOSEPH YACOUB ABBOUDI,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, ante a constatação do óbito do requerido João Batista de Andrade e a ausência de comprovação de bens deixados por ele a inventariar, bem como da sucessão processual.

Em suas razões recursais, o autor alega, que, não obstante o Juízo
a quo
tenha extinto o feito de origem sob o argumento ausência de legitimidade e interesse processual (art. 485, VI, do NCPC), sequer apreciou o pedido de acesso aos dados da receita federal (declarações de imposto de renda e declaração de operações imobiliárias e CNIB), que consoante declinado na petição de Id. 168183952, visavam exaurir qualquer dúvida quanto a inexistência de bens, circunstância que na forma pleiteada somente poderia ser sanada por cooperação do juízo, sem a qual não há que se cogitar em indicação prévia de herdeiros, sem prova cabal de bens e direitos deixados pelos falecidos, não seria possível a indicação dos sucessores e respectiva habilitação, tampouco a extinção do feito, quando não esgotadas as medidas ao alcance do apelante.

Destaca que a morte de qualquer das partes provoca a suspensão do feito, até que seja providenciada a habilitação dos herdeiros do
de cujus
, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que a r. sentença seja anulada, deferindo os pedidos deduzidos na petição de Id. 168183952, consistente no acesso aos dados dos Apelados arquivados na receita federal (declarações de imposto de renda e declaração de operações imobiliárias e CNIB) e a suspensão do processo e concessão de prazo não inferior a 2 (dois) meses, para se constatar perante as repartições públicas competentes a transmissão fraudulenta de bens e direitos do espólio, como forma de possibilitar a regularização processual.

Sem contrarrazões vez que não houve angulação processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de uma
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios
ajuizada por
SÉRGIO ADIB HAGE,
representado por Cid Imóveis Eireli - EPP, em face de
JOÃO BATISTA DE ANDRADE E JOSEPH YACOUB ABBOUDI.

O autor alega ser proprietário de um imóvel não residencial que foi locado aos requeridos pelo prazo de 24 meses, com início em 01/09/1992, pelo valor mensal de R$ 11.291,18, sendo que os requeridos estariam inadimplentes com os aluguéis desde agosto de 2015 e com os IPTUs desde 1999, totalizando um débito de R$ 560.644,94 até 06/09/2017.

Após diversas tentativas frustradas de citação dos requeridos, o juiz reconheceu a ocorrência da
prescrição
da pretensão do autor e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Interposto Recurso de Apelação, este fora monocraticamente provido (ID. 189595164), anulando-se a sentença de extinção e determinando o prosseguimento do feito.

O juízo de primeiro grau determinou a citação do requerido por edital (ID. 263870755) e, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeou a Defensoria Pública Estadual desta Comarca, para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida.

A Defensoria Pública noticiou aos autos o falecimento do requerido, tendo o juízo determinado: “
determino a suspensão do feito por 30 dias, e a intimação do autor para promover a juntada da certidão de óbito, bem como comprovar a existência de bens e a sucessão processual.”,
em 15/07/2024 (ID. 263870760).

O autor peticionou no ID. , requerendo:
“a expedição de ofício à Receita Federal, CNIB e Infojud (DOI), ordenando lhe que informe nestes autos, no prazo a ser assinalado por esse r. Juízo, as declarações de renda (DIRPF) e de Operações Imobiliárias (DOI), relativamente aos últimos 5 (cinco) anos de exercícios anteriores a data do óbito do Requerido, para possibilitar localização de bens e direitos passíveis de penhora e habilitação dos sucessores, considerando que restaram infrutíferas as tentativas de buscas que competiam ao Requerente, conforme consta dos autos, para fins e efeitos de direito
”, sob argumento de que o falecido deixou bens e direito que a despeito de não constarem registrados em seu nome (uma manobra para se esquivar das obrigações que emergem da sucessão aberta), foram transmitidos aos herdeiros a revelia da legislação pertinente, como se observa da empresa que o de cujus era sócio, juntamente com seu filho, baixada em virtude da omissão de declarações.

Sobreveio a sentença de extinção (ID. 263870773):

“O feito se encontra há 7 anos ainda em fase cognitiva.

Consoante a análise dos autos, foi constatada o óbito do requerido.

Desde julho o feito aguarda a sucessão processual com a indicação de bens e dos sucessores do falecido.

O feito foi suspenso para regularização processual.

O autor não promoveu a sucessão processual, nem mesmo comprovou a existência de bens do falecido.

A certidão de óbito deu conta da inexistência de bens a inventariar.

O falecimento do executado sem deixar bens, determina, por conseguinte, a extinção do feito, pois a responsabilização dos sucessores restringe- se, aos limites da herança, ou seja, aos bens transferidos .

[...]

Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado a regularização processual, com a indicação dos herdeiros/sucessores.

[...]

Não tendo a autora comprovado a existência de bens, nem mesmo promovido a sucessão,
julgo extinto o processo,
nos termos do artigo 485, VI do CPC. PRI.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão que extinguiu o feito, diante da ausência de bens a inventariar e indicação dos herdeiros/sucessores.

Nesse aspecto, sustenta o autor que não foram realizadas diligências satisfatórias a fim de demonstrar a inexistência de bens do espólio, havendo necessidade de estar suficientemente provada a inexistência de bens para possibilitar a extinção.

Sem razão, contudo.

No caso em tela, restou devidamente comprovado nos autos, inclusive por certidão de óbito, que o requerido João Batista de Andrade, falecido em 10/2/2021, não deixou bens a inventariar (ID. 263870772). Essa constatação se deu pelo Cartório Xavier de Matos, que detém fé pública em suas informações.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR - CDC. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO COM BASE NO ART . 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM REALIZADAS DILIGÊNCIAS SATISFATÓRIAS A FIM DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE BENS DO ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E CERTIDÕES DOS DISTRIBUIDORES DO LOCAL DE FALECIMENTO QUE INFORMAM A AUSÊNCIA DE INVENTÁRIOS, ARROLAMENTOS E TESTAMENTOS EM NOME DA FALECIDA . EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA QUE SE IMPÕE. [...] . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, COM AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA DE OFÍCIO.

(TJ-PR 00110393320248160001 Curitiba, Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 26/07/2024, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA ADEQUADA - DESNECESSIDADE DE REFORMA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Verificado nos autos pela certidão de óbito e pela alegação da própria requerente que o de cujus não deixou bens a inventariar, de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. 2- Constatado que a abertura do inventário possui finalidade exclusiva de regularização da requerente para representar o de cujus em ação trabalhista, impõe-se sua extinção, sobretudo por ser incontroverso o fato de que o falecido não deixou bens a inventariar e por existir outros meios além do inventário para que a interessada efetive a referida regularização. 3- Sentença mantida .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50020931820228130105 1.0000.24.271719-7/001, Relator.: Des .(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/07/2024)

Nesse cenário, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, pois a responsabilidade dos sucessores está restrita aos limites da herança deixada, não havendo possibilidade jurídica de prosseguir a demanda contra quem não possui bens e não integrou a relação processual originária.

De mais a mais, as alegações do recorrente de que o falecido era pessoa de posses e deve ter deixado patrimônio não encontram amparo nos elementos constantes dos autos, que demonstraram justamente o contrário: a inexistência de bens a inventariar.

Ademais, não há que se falar em violação aos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa, haja vista que foram realizadas todas as diligências cabíveis para localização do requerido, tendo sido respeitado o devido processo legal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025